Tribunal: TJMT
Processo: 1001579-75.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001579-75.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[KAMILA DE FRANCA NOBREGA - CPF: 700.664.814-90 (ADVOGADO), IMOBILIARIA AURORA LTDA - EPP - CNPJ: 03.837.804/0001-38 (AGRAVANTE), THAIS DA COSTA GERALDINO - CPF: 118.735.127-08 (ADVOGADO), APARECIDO MARTINS GUERREIRO - CPF: 035.942.508-90 (AGRAVADO), LUZIA GODINHO GUERREIRO - CPF: 546.196.109-68 (AGRAVADO), EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 630.571.151-87 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS - CPF: 730.478.561-68 (ADVOGADO), EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 630.571.151-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO JUNIOR LOPES AVELINO - CPF: 032.312.441-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INTIMAÇÃO POR EDITAL APÓS DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. ASTREINTES. INCIDÊNCIA. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1o, DO CPC. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença oriunda de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, rejeitou impugnação apresentada pela executada, afastando alegação de nulidade da intimação por edital, reconhecendo a incidência de astreintes e das penalidades do art. 523, §1o, do CPC, bem como indeferindo pedido de substituição do bem penhorado.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é nula a intimação por edital para cumprimento de obrigação de fazer e pagamento do débito, e multa ante o esgotamento das diligências para localização da executada; (ii) verificar a exigibilidade das astreintes e da multa e honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC; (iii) definir a possibilidade de substituição do bem penhorado por outro imóvel ofertado pela executada.

III.
Razões de decidir
3. Comprovadas múltiplas tentativas frustradas de localização da executada no endereço constante dos autos, sem comunicação de alteração, mostra-se válida a intimação por edital, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, não se podendo admitir que a própria desídia processual da parte inviabilize a efetividade da tutela jurisdicional.

4.
Embora a Súmula 410 do STJ exija intimação pessoal para a cobrança de multa cominatória, admite-se a intimação por edital quando demonstrado que o devedor se encontra em local incerto ou não sabido após diligências infrutíferas,
legitimando a incidência das astreintes no cálculo do débito no caso.

.
5.
Aperfeiçoada a intimação e transcorrido o prazo legal para pagamento voluntário, incidem automaticamente a multa e os honorários de 10% previstos no art. 523, §1o, do CPC
, no cálculo do débito
inexistindo, verossimilhança na alegação de excesso de execução
.
6.
A substituição de penhora, nos termos do art. 847 do CPC, exige demonstração de inexistência de prejuízo ao exequente e, tratando-se de bem diverso de dinheiro ou garantia equiparada, reclama anuência do credor,
que não se verificou no caso concreto, prevalecendo o princípio de que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797 do CPC).

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a intimação por edital no cumprimento de sentença quando frustradas as tentativas de localização da parte no endereço constante dos autos, não podendo a própria omissão do executado gerar nulidade.
2.
Descumprida a obrigação após regular intimação inclusive para pagamento da multa, devem incidir no cálculo do débito as
astreintes
fixadas na sentença, bem como a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC
,
não havendo falar em excesso de execução.

3.
A substituição do bem penhorado depende da demonstração de ausência de prejuízo ao credor e, em regra, de sua anuência
, prevalecendo o princípio da execução no interesse do exequente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 274, parágrafo único, 300, 523, §1o, 797 e 847; CPC/1973, art. 475-J; Súmula 410 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.785.436/MS; STJ, AgInt no AREsp 2.434.091/GO; TJMT, AI 1012010-08.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1001579-75-2026

AGRAVANTE:
IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP

AGRAVADO:
APARECIDO MARTINS GUERREIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Imobiliária Aurora Ltda, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que em sede de cumprimento de sentença proferida na Ação de Rescisão Contratual, julgou improcedente impugnação ao cumprimento de sentença proposto pela Agravante afastando a arguição de nulidade em razão de vício da intimação via edital ao argumento de que não haviam sido esgotadas as diligências para sua localização pessoal, após a renúncia de seu antigo patrono, afastou a alegação de excesso de execução quanto ao cálculo em razão da incidência de multa e honorários previstos no artigo 523, § 1o do CPC, bem como deixou de acolher a substituição do bem penhorado por outro ofertado em garantia pela Executada/Agravante.

Nas razões recursais a Agravante sustenta que o caso se refere Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, com pedido de tutela antecipada e depósito em consignação, ajuizada por Aparecido Martins Guerreiro e Luzia Godinho Guerreiro (“Agravados”) contra a Imobiliária (“Agravante”).

Argumenta que na referida demanda foi prolatada sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a Agravante ao pagamento de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) a título de dano moral, com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, além de determinar o cancelamento definitivo das averbações R1 e R4 das matrículas no 28.814 e 29.330, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao teto de R$ 20.000,00. Condenou-se, ainda, a Agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Argumenta que em sede recursal este Tribunal deu provimento parcial, apenas para redistribuir os ônus sucumbenciais, fixando-os na proporção de 80% para a Agravante e 20% para os Agravados, mantendo-se, no mais, a sentença.

Verbera que
os Agravados deram início ao cumprimento de sentença apresentando memória de cálculo que incluiu a cobrança das
astreintes
,
tendo a

Agravante impugnado os valores executados, sustentando, em síntese, que a multa somente poderia ser exigida após intimação pessoal válida para cumprimento da obrigação de fazer.

Argumenta que no curso do cumprimento de sentença, o antigo patrono da Agravante renunciou ao mandato e apesar de tentativas frustradas de intimação pessoal, sem requerimento dos Agravados, o Juízo
a quo
determinou de ofício a intimação da Agravante por edital, tanto para regularização da representação processual quanto para cumprimento da obrigação, advertindo sobre a incidência de multa e honorários

e a seguir foram deferidas medidas constritivas, inclusive, penhora
on-line
(posteriormente desbloqueada) e a penhora do imóvel de matrícula no 86.833, ressalvada a área gravada por servidão, tendo a Agravante apresentado impugnação que foi julgada improcedente.

Alega a necessidade de substituição da penhora tendo em vista que a execução deve ocorrer da forma menos gravosa ao devedor, acrescentando que a decisão agravada indeferiu o pedido de substituição da penhora sob o argumento de que, na execução, deve prevalecer o interesse do credor, nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil, no entanto, referida fundamentação isolada não se sustenta, já que deve também ser menos gravosa ao devedor.

Assevera que a Agravante ofereceu bem imóvel idôneo, devidamente individualizado e livre, registrado sob a matrícula no 81.130 no 1o Tabelionato e Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT, cujo valor é suficiente para garantir integralmente o juízo, não havendo qualquer demonstração, por parte dos Agravados, de que a substituição pretendida acarretaria risco à satisfação do crédito.

Sustenta que o art. 847 do Código de Processo Civil assegura expressamente ao executado o direito de requerer a substituição da penhora, desde que demonstrada a suficiência do bem oferecido e a inexistência de prejuízo ao exequente, cujos requisitos foram observados pela Agravante de modo que a simples discordância sem fundamentação dos Recorridos não deve prosperar.

Argumenta existência de nulidade absoluta na liquidação de sentença sustentando que o Juízo
a quo
determinou, de ofício, a intimação da Agravante por edital, sem que tivessem sido esgotadas todas as diligências necessárias à sua intimação pessoal, argumentando que em 18/07/2016 o antigo patrono da Agravante renunciou ao mandado e que no caso foi determinada a intimação da Agravante para que cumprisse a obrigação de fazer no prazo de 90 (noventa) dias e regularizasse sua representação processual.

Alega que nos termos dos arts. 76 e 280 do Código de Processo Civil , a ausência de intimação da parte para regularizar sua representação antes da prática de atos processuais essenciais configura nulidade absoluta, impondo-se a reabertura do prazo para que o vício seja sanado.

Argumenta que a irregularidade resta evidenciada na medida em que a intimação por edital ocorreu como fundamento para a incidência de
astreintes
, quando a cobrança de multa cominatória exige que a parte seja intimada pessoalmente de modo que não tendo ocorrido intimação válida a Agravante não pode ser considerada inadimplente, tornando inexigível a multa imposta.

Afirma ainda que o Juízo
a quo
determinou o bloqueio de ativos financeiros da Agravante e a penhora do imóvel de matrícula no 86.833, registrado no Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT, cujos atos que devem ser declarados nulos, porquanto praticados com base em intimações inválidas.

Argumenta que ademais, a impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentada de forma voluntária, uma vez que, embora tenha sido juntado aviso de recebimento referente à intimação para regularização da representação processual verifica-se que a correspondência foi assinada por terceiro desprovido de poderes de gerência ou administração, em afronta ao art. 248, §2o, do Código de Processo Civil visto que o AR foi subscrito por Marco Antônio, enquanto o contrato social da empresa atribui a administração exclusivamente a Maria Auxiliadora de Moraes Arantes, o que reforça a invalidade da intimação.

Assinala que diante da a nulidade absoluta da fase de liquidação de sentença, deve ser declarada a ineficácia das intimações por edital realizadas em desconformidade com a lei, bem como a anulação de todos os atos processuais subsequentes
, em especial a cobrança das
astreintes
e o deferimento da penhora do imóvel de matrícula no 86.833, registrado no Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT.

Subsidiariamente, afirma excesso de execução sustentando que os valores exigidos extrapolam, de forma evidente, os parâmetros fixados na sentença e no acórdão transitados em julgado.

Verbera que os valores exigidos são excessivos, uma vez que os cálculos apresentados pelos Agravados aplicaram indevidamente as
astreintes
e, em flagrante desconformidade com o art. 523, §1o, do Código de Processo Civil, incluíram
acréscimo automático de 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, independentemente do decurso do prazo para pagamento voluntário, sendo que
referido dispositivo legal prevê que os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) que são devidos somente no caso de não pagamento voluntário da quantia no prazo de 15 (quinze) dias, não se tratando de um acréscimo automático sobre o montante da execução.

Alega que no caso os Agravados fixaram o percentual de 10% (dez por cento) de honorários independentemente do pagamento voluntário, o que configura erro na aplicação do referido dispositivo, assim, a aplicação do percentual de 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios foi indevida, devendo ser afastada, estando configurado excesso de execução em R$ 104.202,43 (cento e quatro mil, duzentos e dois reais e quarenta e três centavos).

Pugna ao final, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para que sejam sustados os atos executivos em face da Imobiliária até o julgamento definitivo do recurso e, no mérito, o provimento do presente recurso, para que
seja reconhecida a nulidade absoluta da fase de liquidação de sentença
, nos termos do art. 280 do Código de Processo 20 Civil, em razão da
ausência de intimação da Agravante
para regularização de sua representação processual, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em consequência,
seja desconstituída a penhora incidente sobre o imóvel de matrícula no 86.833
, registrado no Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT, bem como todos os atos constritivos dele decorrentes.
Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido anterior, seja deferida a substituição da penhora pelo imóvel indicado como garantia do juízo
, registrado sob matrícula no 81.130, junto ao 1o Tabelionato e Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT e,
ainda de forma subsidiária, seja reconhecido o excesso de execução
, nos termos do art. 525, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil, com a exclusão do excesso no valor de R$ 124.661,26 (cento e vinte e quatro mil seiscentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos).

Nas contrarrazões o Agravado sustenta que o caso versa sobre cumprimento de sentença proferida em
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada pelos ora Agravados, Aparecido Martins Guerreiro e Luzia Godinho Guerreiro, em face da Agravante, Imobiliária Aurora Ltda EPP, sendo que a demanda foi julgada parcialmente procedente condenando a Agravante ao pagamento de R$ 8.500,00 a título de danos morais e determinando o cancelamento de averbações nas matrículas de imóveis, sob pena de multa diária (astreintes), limitada a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)., bem como

Condenou ainda ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa. Em grau de recurso, o Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação da Agravante apenas para redistribuir os ônus sucumbenciais, fixando-os em 80% para a Agravante e 20% para os Agravados.

Ressalta que após o trânsito em julgado ocorrido em 18/06/2014, os Agravados deram início à fase de cumprimento de sentença em 17/11/2014, buscando a satisfação de seu crédito, o que incluiu a cobrança das astreintes.

Ressalva que
o Juízo proferiu despacho reconhecendo que o demonstrativo constante às fls. 284/291 do processo digitalizado apresentava erro parcial, pois incluía a multa diária fixada, embora a ré ainda não tivesse sido pessoalmente intimada até aquele momento. Em razão disso, determinou a remessa dos autos novamente à Contadora Judicial (30/11/2015 — fls. 306 do processo digitalizado) para elaboração de novo cálculo do débito, em conformidade com a sentença e o acórdão, excluindo-se apenas a incidência da multa diária.

Afirma que
o valor da condenação foi atualizado em conformidade com os índices previstos na sentença e no acórdão, conforme apuração realizada pela Contadora Judicial.

Argumenta que
foi expedido novo mandado para cumprimento da obrigação fixada na sentença, o qual novamente resultou em certidão negativa, datada de 07/06/2017, em razão de não ter sido possível localizar a executada, tanto no endereço constante dos autos quanto por meio de contato telefônico e que após após várias tentativas de intimar pessoalmente a Agravante e todas elas infrutíferas, o Juízo proferiu despacho determinando a intimação da empresa Agravante, via edital, na pessoa do representante legal para regularizar a representação processual no prazo de 90 (noventa) dias, bem como para na forma do artigo 513, § 2°, inciso I e IV do Código de Processo Civil, para cumprir as obrigações no prazo de (15) quinze dias, acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 523 e §§ do mencionado Códex, constando do referido despacho que em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) dez por cento e, também, de honorários advocatícios fixados em (10%) dez por cento, com fulcro no § 1° do artigo 523 do Código de Processo Civil.

Assinala que Assim, percebe-se, nitidamente, que o procedimento foi regular, visto que é sedimentado que incumbe às partes o dever de manter atualizado o endereço onde receberão intimações, não havendo falar em nulidade da execução, argumentando que não há falar em nulidade da
astreinte
e, tampouco em excesso de execução.

Registra a impossibilidade de pedido de substituição da penhora e que a execução deve seguir no interesse do credor, pretendendo a aplicação da penalidade de má fé à Recorrente. Finalmente, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cumpre de início anotar que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que cabe
ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Com efeito, o artigo 1.019 do CPC dispõe que:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá
atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

Portanto, sabe-se, que o deferimento de liminar ou a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Com efeito, o motivo que assenta o pedido inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise
trata-se de cumprimento de sentença
, tendo a Agravante apresentado impugnação na qual,
sustenta em síntese
:
a nulidade absoluta da fase de liquidação, em razão da intimação editalícia sem esgotamento das diligências pessoais, a inexigibilidade das
astreintes
por ausência de intimação pessoal válida, o excesso de execução, diante da aplicação da multa e dos honorários do art. 523, § 1o, do CPC. Subsidiariamente pretende a substituição da penhora por bem imóvel oferecido em garantia.

Ao proferir a decisão agravada o Juízo
a quo
fundamentou o seguinte:

(...)

“Instada a se manifestar, a parte exequente refutou as teses defensivas, pugnando pela manutenção dos atos processuais e da constrição realizada. Sustenta ainda, que houveram diversas tentativas infrutíferas de intimação pessoal e que a executada alterou seu endereço sem comunicar o juízo, o que validaria a via editalícia e a tempestividade das penalidades aplicadas (id.199245450).

Pois bem, a controvérsia submetida a este juízo reside na regularidade da intimação da executada para o cumprimento de sentença e, por arrastamento, na higidez dos cálculos apresentados pelos credores.

No tocante à arguição de nulidade da intimação por edital, a irresignação da impugnante não merece acolhida, eis que, após a formalização da renúncia do mandato pelo causídico que anteriormente representava a executada, foram empreendidas diligências no sentido de intimá-la pessoalmente para a regularização da representação processual e para o cumprimento da obrigação. Tais tentativas, contudo, restaram frustradas em virtude da não localização da parte no endereço constante dos autos.

É cediço que incumbe às partes o dever de manter atualizado o endereço onde receberão intimações, reputando-se válidas aquelas dirigidas ao endereço declinado no processo, ainda que não recebidas pessoalmente pelo destinatário, caso a alteração de domicílio não tenha sido devidamente comunicada ao juízo,
ex vi
do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Nesse cenário, a mudança de endereço da executada sem a correspondente atualização nos autos configura desídia processual que não pode beneficiá-la sob a alegação de nulidade, uma vez esgotadas as tentativas de localização no endereço conhecido e permanecendo a parte em local incerto e não sabido, a intimação editalícia afigura-se não apenas cabível, mas necessária para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e a razoável duração do processo. Portanto, reputo hígida a intimação realizada via edital.

Superada a preliminar de nulidade, no que tange ao alegado excesso de execução, melhor sorte não assiste à impugnante. A tese de que a aplicação da multa e dos honorários advocatícios de (10%) dez por cento foi prematura cai por terra diante da validação da intimação editalícia.

Uma vez aperfeiçoada a intimação e transcorrido
in albis
o prazo legal de (15) quinze dias para o pagamento voluntário, a incidência das sanções previstas no artigo 523, §1o, do CPC opera-se de pleno direito. A análise da memória de cálculo apresentada pelos exequentes revela estrita observância aos comandos do título executivo judicial transitado em julgado — sentença e acórdão —, contemplando adequadamente a condenação principal, as astreintes e os ônus sucumbenciais, não havendo qualquer excesso a ser decotado.

Por fim, quanto à oferta de bem imóvel em substituição à penhora,
indefiro
o pleito. O Exequente manifestou expressa discordância com a substituição e, vigorando na execução o princípio de que esta se realiza no interesse do credor, deve prevalecer a constrição que garanta maior liquidez, mantendo-se a penhora já deferida nos autos, com fulcro no artigo 797 do Código de Processo Civil”.

(...)

Verifica-se da análise dos autos que no caso, os Agravados ajuizaram Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Materiais e Morais com Pedido de Antecipação de Tutela e Depósito em Consignação, sobrevindo sentença que julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a ré ora Apelante:
“ao pagamento de R$ 8.500,00 (oito mil
e quinhentos reais) a título de indenização por
dano moral
, devendo incidir
correção monetária - INPC - a contar desta decisão
, uma vez que se trata de prejuízo de ordem moral e não material, não sendo caso de incidência da Súmula 43 do STJ; e, quanto aos
juros de mora, deve ser aplicável ao caso a Súmula n° 54 do STJ.
Via de consequência, obrigo a ré, a
efetuar o cancelamento definitivo das averbações R1/28.814 R4/28.814, da matrícula n.o 28.814 averbações R1/29.330 e R4/29.330, todas do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT,
no prazo improrrogável de 90 (noventa) dias a contar da ciência dessa decisão,
sob pena de incorrer em multa, que fixo no valor diário de R$ 500,00 (quinhentos reais), aplicável para qualquer ato da ré que esteja em desacordo com a ordem judicial ora emanada, limitada a
astreintes
a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais
).” Condenou ainda ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios
em 15% sobre o valor da causa. (grifei).

Constata-se que em sede de Apelação Cível interposta pela ora Agravante foi dado provimento parcial ao recurso, apenas para determinar que a parte ora Agravada respondesse por 20% e a Agravante por 80% do ônus de sucumbência, sendo mantidos os demais termos da sentença.

Após o trânsito em julgado ocorrido em
18/06/2014
,
os Agravados ingressaram com pedido de cumprimento de sentença em
17/11/2014
, apresentando a memória de cálculo em atendimento da determinação do Juízo apresentando os seguintes valores corrigidos: danos morais: R$ 17.133,04 2) Custas R$ 2.459,79 3) Honorários sucumbência R$ 16.466,59, Multa por descumprimento R$ 21.159,71 apresentando o total corrigido de R$ 57.219,13, requerendo que a executada seja intimada na pessoa do seu advogado, a cumprir a sentença pagando em 15 (quinze) dias, o valor de da quantia líquida, certa e exigível de R$ 57.219,13 (Cinquenta e sete mil e duzentos e dezenove Reais e treze centavos), sob pena de incidência de multa de 10% e honorários advocatícios 10% (artigo 475 J CPC).

Constata-se que o Juízo reconheceu a incorreção do cálculo e

remeteu os Autos ao Contador Judicial para realizar o cálculo atualizado do débito que o apresentou em conformidade com a sentença, sendo que
a ora Agravante se insurgiu com relação ao cálculo em 28/08/2015, sustentando
que deve ser intimada pessoalmente para pagar a
astreinte
não podendo a mesma incidir no cálculo.

Constata-se que
diante dessas alegações o Juízo proferiu despacho reconhecendo que o demonstrativo de (fls.284/291 proc.digitalizado), está parcialmente equivocado, uma vez que incluiu a multa diária fixada, porém, a ré não havia sido intimada pessoalmente até aquela data,
assim,
determinou a remessa dos autos
novamente
à Contadora Judicial, (30/11/2015) (fls. 306 proc. digitalizado) para confecção de novo cálculo do débito, em consonância com a sentença e o acórdão, excluindo-se apenas o computo da multa diária
.
Determinou também a intimação pessoal da ré, na pessoa de seu representante legal, para que cumpra o determinado na sentença de (fls.154/160v), no prazo improrrogável de (90) noventa dias, sob as penas já fixadas.

Nesse contexto novo cálculo foi apresentado às fls. 308/315 proc. digitalizado apresentando o seguinte (RESUMO: DANO MORAL RS 19.266,73, CUSTAS PROCESSUAIS RS 4.634,68, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TOTAL RS 33.612,34 R$ 57.513,75, TOTAL DO DÉBITO RS 57.513,75, CÁLCULO CONTADORA 3 atualização RS 177,15).

Nesse contexto,
o valor da condenação foi atualizado de acordo com os índices estabelecidos na sentença e Acórdão, conforme Cálculo da Contadora Judicial.

Constata-se que foi expedido mandado de intimação da Agravante para cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença, sobrevindo certidão negativa,
não sendo possível localizar a executada nos endereços indicados nos autos.

Verifica-se que em seguida ocorreu a renuncia do mandato outorgado ao patrono da Executada/Agravante.

Intimada para se manifestar acerca da certidão do oficial de Justiça os Exequentes peticionaram no sentido de intimar a Executada/Agravante no endereço em que foi citada qual seja Av. Padre Anchieta, 710, Vila Aurora,
no qual a Ré fora citada, c
onforme fls. 77 (proc. digitalizado),
já que depois de citada nunca comunicou eventual mudança de endereço nos autos.

Constata-se que foi expedido
novamente mandado para cumprimento da obrigação
imposta na sentença, sobrevindo certidão negativa datada de 07/06/2017, diante da não localização da executada, tanto no endereço constante dos autos como via telefone.

Nesse contexto,
já passados mais de 3 (três) anos sem que a Agravante tivesse realizado pagamento e, tampouco, o cumprimento da obrigação imposta na sentença
apesar das diligencias visando a sua intimação para tal finalidade sem obter êxito em sua localização e, tampouco, apresentou novo endereço nos Autos, constata-se que o Juízo proferiu despacho determinando a intimação da empresa Agravante, via edital
, na pessoa do representante legal
para regularizar a representação processual no prazo de 90 (noventa) dias
, bem como para na forma do artigo 513, § 2°, inciso I e IV do Código de Processo Civil, para cumprir as obrigações no prazo de (15) quinze dias, acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 523 e §§ do mencionado Códex. Consta do referido despacho que em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) dez por cento e, também, de honorários advocatícios fixados em (10%) dez por cento, com fulcro no § 1° do artigo 523 do Código de Processo Civil.

Efetivou-se, portanto, a intimação via edital tanto para regularizar a representação processual (no prazo de 90 dias), como para cumprimento da obrigação e, ainda, o pagamento do débito, já que as tentativas de intimar a Agravante restaram infrutíferas.

Nesse contexto que a Agravante afirma que não foi intimada pessoalmente para o cumprimento da obrigação de forma que não seria pertinente incidência da
astreinte
antes da sua efetivação ou seja antes da sua intimação pessoal, tendo em vista que a cobrança de multa cominatória exige, obrigatoriamente, a intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação no prazo assinalado e que inexistindo intimação pessoal válida, a Agravante não poderia ser considerada inadimplente, de modo que deve ser declarada a
ineficácia das intimações por edital
realizadas que entende estar em desconformidade com a lei, bem como a
anulação de todos os atos processuais subsequentes
, em especial, a cobrança das astreintes e o deferimento da penhora do imóvel de matrícula no 86.833, registrado no Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT.

Cumpre anotar que desde a prolação da sentença no presente caso o Juízo já havia na própria sentença, concedido o prazo de 90 (noventa dias) para que a Agravante cumprisse a obrigação de fazer concernente a:

“
efetuar o cancelamento definitivo das averbações R1/28.814 R4/28.814, da matrícula n.o 28.814 averbações R1/29.330 e R4/29.330, todas do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT,
no prazo improrrogável de 90 (noventa) dias a contar da ciência dessa decisão,
sob pena de incorrer em multa, que fixo no valor diário de R$ 500,00 (quinhentos reais), aplicável para qualquer ato da ré que esteja em desacordo com a ordem judicial ora emanada, limitada a
astreintes
a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.”

A Agravante ciente da decisão ingressou com Apelação e, posteriormente, mesmo diante do trânsito em julgado da sentença desde
18/06/2014
,
não houve cumprimento da sentença, embora sabendo que tinha o prazo de 90 dias para cumprir a obrigação de fazer a
partir da ciência da referida decisão
sob pena de incidência da
astreinte,
ademais, posteriormente,
apesar das várias tentativas de intimação da Agravante pessoalmente não foi encontrada no endereço declinado nos Autos e constante de seu contrato social restando inexitosas todas as tentativas de se proceder a sua intimação pessoal
para cumprir referida a ordem judicial emanada da sentença desde 18/06/2014.

Diante desse quadro, ressalto que e
mbora a Súmula 410 do STJ exija, em regra, a intimação pessoal para a cobrança de multa, a jurisprudência tem aceitado a intimação por edital quando o executado se oculta ou está em local incerto, após frustradas as tentativas pessoais
sendo, portanto, admissível a intimação por edital no cumprimento de sentença de obrigação de fazer sob pena de
astreinte
(multa diária),
quando a despeito das varias tentativas de localizar a parte executada esta não é localizada, sendo o edital, portanto, ferramenta cabível para garantir o prosseguimento da execução
, mesmo porque se a devedora no caso mudou-se de endereço deveria comunicar no processo.

Portanto, o fato gerador da multa é o descumprimento da ordem judicial de modo que estando o devedor em local incerto ou se eventualmente se oculta e frustradas as tentativas de intimação pessoal a intimação por edital serve para dar ciência da obrigação e iniciar o prazo para cumprimento, sendo legítima a cobrança da
astreinte
se a omissão persistir.

Ademais, no caso, uma vez impossibilitada a localização da Agravante e diante da renuncia de seu patrono foi determinada sua intimação para regularizar a representação processual em prazo razoável de
90 (noventa dias),

não havendo falar em irregularidade ou invalidade da intimação
em questão e, tampouco, dos atos subseqüentes de constrição
pelo menos nesta análise dos fatos ocorridos.

Com relação a alegação de excesso de execução ao argumento da impossibilidade de incidir a multa e honorários previstos no artigo 523 § 1o do CPC, pelo menos a princípio não se verifica a verossimilhança nas alegações na medida em que diante do não cumprimento da sentença quanto ao pagamento do débito este é acrescido de multa de 10% e honorários igualmente em 10% na forma do artigo 523 retro mencionado.

Quanto a
astreinte

resta incluída no cálculo já que a Agravante simplesmente não cumpriu a obrigação no prazo previsto na sentença já transitada em julgado
e, posteriormente,
intimada via edital igualmente não cumpriu a ordem judicial
de modo que nesta análise recursal é possível admitir a incidência da
astreinte
no cálculo do débito

e não se verifica plausibilidade quanto ao argumento de excesso de execução.

Outrossim, no pertinente a alegação de que ofertou imóvel em substituição àquele que foi penhorado, objeto da matrícula 86.833, do Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT
, cumpre ressaltar que
embora
o princípio jurídico da menor onerosidade (ou menor gravosidade) deva ser observado na execução de uma dívida, ele não chega ao ponto de impedir completamente a penhora ou constrição de bens do devedor para garantir o pagamento.

Embora a Agravante tenha afirmado a possibilidade de substituição do imóvel penhorado por outro ofertado sustentando ser idôneo, imperioso ressaltar que o a
rtigo 847 do Código de Processo Civil
permite que o executado possa pleitear a substituição do bem penhorado por outro, desde que comprove ser menos gravoso, não prejudique o credor e cumpra requisitos como descrição e valorização do novo bem, sendo fundamental realizar o pedido em até 10 dias após a intimação da penhora original para evitar a preclusão.

No caso, a Agravante pleiteia a substituição da penhora por outro imóvel, todavia, necessário anotar que
a

substituição de bem penhorado requer também a anuência do credor
, sendo esta necessária

para bens que não sejam dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, pois, a regra é a execução no interesse do credor, equilibrada com a menor onerosidade ao devedor em conformidade com o artigo (Art. 847 CPC), não havendo anuência deste pelo que se verifica, inclusive ressalta que o bem dado em substituição pertence a terceiro o que poderia implicar em prejuízo.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. IMÓVEL DADO EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de substituição de penhora de imóvel dado em garantia por títulos da dívida pública, no curso de ação de execução promovida pelo Banco do Brasil, em razão de inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a substituição da penhora de imóvel dado em garantia pelo devedor por outros bens (títulos da dívida pública), especialmente quando:

(i) a substituição é requerida após a designação de leilão do bem penhorado;

(ii)
o credor se opõe à substituição, alegando prejuízo;

(iii) inexiste demonstração inequívoca da liquidez dos bens ofertados em substituição.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada está fundamentada na ausência de demonstração de que a substituição não acarretaria prejuízo ao exequente, bem como na intempestividade do pedido (após designação de leilão).

4. Destacou-se a aplicação do art. 847, §4o, do CPC, que condiciona a substituição à anuência do credor e à inexistência de prejuízo.

5. A jurisprudência do STJ e do próprio relator corrobora a tese de que, ausente a anuência do credor e diante da suficiência e adequação do bem já penhorado (imóvel dado em garantia), não se admite a substituição pretendida pelo devedor.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “
1. A substituição da penhora somente pode ser admitida se não houver prejuízo ao exequente e com sua anuência, nos termos do art. 847, §4o, do CPC.
2. Imóvel dado em garantia da dívida é bem adequado à satisfação do crédito, e a posterior tentativa de substituição por bens de liquidez duvidosa não deve prosperar. 3. Pedido formulado após designação de leilão não atende ao princípio da boa-fé processual e pode comprometer a efetividade da execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 847, §4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.785.436/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; STJ, AgInt no AREsp 2434091/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; TJMT, AI 10177698420248110000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes.

(N.U 1012010-08.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025).

Diante dessas considerações, no contexto apresentado,
apesar dos argumentos elencados pela Agravante,
não se verifica a presença dos requisitos elencados pelo artigo 300 do CPC, para

acolhimento da tese recursal
conforme pretendido de modo que é caso de manter, a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, máxime porque não comprovada situação contrária, nesse momento processual.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026